Tribunal: TJPA
Processo: 0002064-06.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002064-06.2017.8.14.0039

APELANTE: ROGERIO LEONEL BORGES, MARCELO VIEIRA BARROS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DOS ARTIGOS 90, DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 299, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO REFERENTE AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AQUEM DO MÍNIMO LEGAL.

IMPROCEDÊNCIA.
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA
EX VI
SUMULA 23 DO TJ/PA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

DA PRESCRIÇÃO

I – Os recorrentes foram condenados à pena de dois anos de reclusão, o que enseja a observância do prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V. Entre a data de recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, transcorreram mais de quatro anos. Logo, claro está a ocorrência do fenômeno da prescrição.;

II – Em face dos argumentos esposados, acolho a preliminar suscitada e declaro extinta a punibilidade dos apelantes;

MÉRITO

III – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo dos apelantes no evento criminoso;

IV

– Na espécie, a constituição e alterações feitas na empresa foram realizadas especificamente para que os réus, ora recorrentes, pudessem participar de licitação e fraudar o procedimento competitivo do certame, tendo em vista que são médicos do serviço público e não poderiam ter o nome integrando processo licitatório, de acordo com o edital, não havendo que se falar em absolvição;

V – Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: a culpabilidade e consequências do crime, razão pela qual fixou a pena-base acima do mínimo legal, de forma devidamente fundamentada. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na Súmula 23 do TJ/PA;

VI – Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela imperioso a manutenção da pena base originalmente aferida;

VII – Verifica-se que na situação em tela torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo certo que os réus preenchem os requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

VIII – Em observância ao disposto no artigo 44, §2º, 1ª parte, na forma do artigo 46, ambos do Código Penal, imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade aplicada, por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, a de prestação de serviços à comunidade, por se revelar absolutamente adequada ao caso, pois visa resgatar o sentimento humanitário do agente e a pena pecuniária, cujos parâmetros serão estipulados pelo Juízo
a quo;

VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROGERIO LEONEL BORGES e MARCELO VIEIRA BARROS DE LIMA, inconformados com a condenação às penas de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de detenção e mais 97 (noventa e sete) dias-multa para o crime de fraude a licitação, e 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, para o crime de falsidade ideológica, tipificados nos artigos art. 90, da Lei nº 8.666/93 e art. 299, do Código Penal, respectivamente, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, interpuseram recursos de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

As defesas arguiram a prescrição retroativa relativa ao crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal. No mérito, requereram a absolvição dos apelantes, alegando ausência de provas robustas para suas condenações.

A defesa do apelante Rogério aduziu que a pena-base foi fixada de forma exacerbada, muito acima do mínimo legal, com base em fundamentação jurídica inidônea, requerendo a redução da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento das apelações. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos defensivos, tão somente para que seja reconhecida a prescrição do delito tipificado no art. 299 do Código Penal, mantendo-se a condenação pelo crime do art. 90 da Lei nº 8.666/93, com a possível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“[...] Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de MARCELO VIEIRA BARROS DE LIMA, nascido em 09/03/1982, ROGERIO LEONEL BORGES, Nascido em 06/03/1979, LUZIA FERREIRA DE SOUZA, nascida em 08/01/19363 e KELLY CRISTINA DESTRO, nascida em 11/03/1972. como incursos nos arts. 299. do Código Penal, 90, da Lei n° 8.666/93 e 288, do Código Penal, c/e art. 29 e 71, ambos do Código Penal. Consta na denúncia que, a Promotoria de Justiça de Paragominas instaurou o Procedimento Investigatório Criminal n° 002/2016/MP/°PJP, a fim de apurar os procedimentos licitatórios 4º 9/2015-00062 e n° 9/2015-00089, realizados pela Prefeitura de Paragominas, tendo como vencedora dos certames a empresa FERREIRA DE SOUZA EIRELI, com nome fantasia ENDOGASTRO PARAGOMINAS, pois restaram demonstrados indícios de materialidade e autoria delitiva para os crimes de fraude a licitação, associação criminosa e falsidade Ideológica, por constar no contrato social pessoa conhecida por LARANJA. O registro do ato constitutivo da Empresa FERREIRA DE SOUZA EIRELI, ocorreu em 26 de novembro 2014, com a fundadora, a ré LUZIA FERREIRA DE SOUZA, com o capital social integralizado de R$ 75.000.00 (setenta e cinco mil reais): já no contrato social, a administração da empresa estaria sob os cuidados do réu e médico ROGERIO LEONEL BORGES. Em 25 de agosto de 2015. o capital social da empresa foi aumentado para R$ 100.000,00 (cem mil reais). bem como o objeto da empresa, que alterou a cláusula terceira, para atender as exigências do edital de licitação n° 9/2015-00062 e n° 9/2015-00089, na modalidade pregão. Ocorreu uma nova alteração contratual da empresa FERREIRA DE SOUZA EIRELI em 6 de maio de 2016, tendo a ré LUZIA FERREIRA DE SOUZA incluído sócios e cedido seu capital para um grupo de médicos. passando a receber 1% (um por cento) de todo o capital social, ou seja. R$ 4.000.00 (quatro mil reais). uma vez que o capital social da empresa passou a ser de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Além disso, 10 (dez) pessoas do grupo de médicos que a ré LUZIA FERREIRA DE SOUZA cedeu seu capital. já prestavam serviço na UPA ou no Hospital Municipal de Paragominas. De acordo com o item 4.2 dos editais não seria aceita a participação de empresas que mantivessem em seu quadro, servidores de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem como empresas da qual tal servidor fosse sócio, dirigente ou responsável técnico. Em razão disso, os médicos e servidores públicos municipais de Paragominas, MARCELO VIERA e ROGERIO LEONEL estavam impedidos de participar do certame, e não poderiam ter empresas em seus nomes para concorrerem em licitações, já que exerciam a propriedade de fato, conforme a procuração pública de fls. 107/108, e as confissões prestadas na Promotoria de Justiça. Dessa forma, a criação da empresa FERREIRA DE SOUZA EIRELI ocorreu fraudulentamente e com falsidade ideológica, uma vez que a ré LUZIA FERREIRA DE SOLZA foi usada como laranja, embora ela tenha alegado na Promotoria de Justiça que não sabia da existência dessa empresa, apenas de outra que seria da Clínica Gaster, A ré LUZIA FERREIRA foi ouvida na Promotoria de Justiça e declarou que conhecia MARCELO desde pequeno e inclusive a criou. O réu pediu a ela que virasse proprietária de una empresa que precisava de uma pessoa de sua confiança para passar a empresa para o nome, não explicando os motivos. Ela alegou que tinha conhecimento apenas da criação de uma empresa e não sabia que havia outra em seu nome, no caso, a FERREIRA DE SOUZA EIRELI. [...]”

PRELIMINAR

DA PRESCRIÇÃO REFERENTE AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA

Aduz a Defesa de ambos os apelantes que ocorreu a prescrição retroativa relativa ao crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal. Assiste razão aos recorrentes.

Na hipótese, os ora apelantes foram condenados pelo crime previsto no art. 299 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso V,

do CP, qual seja, 04 (quatro) anos.

Ocorre que, consoante se depreende dos autos, entre a data de recebimento da denúncia (22/02/2017) e a data da publicação da sentença (11/05/2021), transcorreram mais de 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, acolho a preliminar levantada e declaro extinta a punibilidade dos recorrentes Marcelo Vieira Barros de Lima e Rogério Leonel Borges, quanto ao crime disposto no art. 299 do Código Penal.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CRIME DE FRAUDE A LICITAÇÃO - ARTIGO 90 DA LEI Nº 8.666/93

Os apelantes, conforme relatado, pugnaram pela absolvição por insuficiência probatória.

Insta registrar que ao contrário do afirmado pela defesa dos recorrentes, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo dos apelantes no evento criminoso.

Cumpre observar que o édito condenatório, devidamente fundamentado, logrou demonstrar que a constituição e alterações feitas na Empresa FERREIRA DE SOUZA EIRELI (ENDOGASTRO PARAGOMINAS) foram realizadas especificamente para que os réus, ora recorrentes, pudessem participar de licitação e fraudar o procedimento competitivo do certame, tendo em vista que são médicos do serviço público e não poderiam ter o nome integrando processo licitatório, de acordo com o edital (cláusula 4.2.3.).

Como bem consignado pelo juízo sentenciante: “
a empresa FERREIRA DE SOUZA EIRELI (ENDOGASTRO PARAGOMINAS), foi fundada em 26 de novembro de 2014, em nome da ré LUZIA FERREIRA DE SOUZA
, com capital social correspondente a R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais),
vindo a sofrer alterações contratuais em 25 de agosto de 2015, aumentando o seu capital social para R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como seu objeto da empresa, a fim de atender as exigências contidas nos editais de licitação (nº 9/2015-00062 e nº 9/2015-00089), os quais saiu vencedor
. Restou suficientemente comprovado nos autos, ainda, que
os réus delas se utilizaram para fraudar o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios, uma vez que eram médicos do serviço público municipal e não podiam ter empresas em seus nomes participando de processos licitatórios, conforme cláusula 4.2.3. do edital
. Entretanto, vieram a lograr êxito na empreitada criminosa, após a abertura da empresa FERREIRA DE SOUZA EIRELI,
tendo como proprietária a ré LUZIA, ex-funcionária do réu MARCELO
. Como bem mencionou o Ministério Público,
a ré LUZIA FERREIRA DE SOUZA no possuía capital financeiro ou quaisquer outros bens que indicassem poder ser proprietária de uma empresa com capital inicial de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), já que é aposentada como empregada doméstica e recebe como proventos um salário-mínimo, portanto, foi usada para fraudar o processo licitatório nos quais os réus MARCELO e ROGERIO estavam impedidos de participar
. A ré em juízo exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio, contudo, ouvida na fase administrativa (fl. 81), confirmou que o réu MARCELO, disse que iria utilizar o seu nome na abertura de uma empresa, pois confiava nela.
Ressaltou que ajudou na criação de MARCELO, pois trabalhava na sua casa como empregada doméstica desde o seu nascimento
. Soube que a empresa foi retirada do seu nome posteriormente.
Informou que não sabe ler e nem escrever, apenas assina o seu nome, e recebe uma aposentadoria no valor de um salário-mínimo
, bem como não possui bens materiais. Dessa forma, restou demonstrado como a ré LUZIA veio a participar do evento criminoso.

Conforme dito,
a ré LUZIA não tinha conhecimento da utilização de seu nome no processo licitatórios nº 9/2015-00062 e nº 9/2015-00089, mas tinha conhecimento da abertura de uma empresa, a pedido de MARCELO
. Portanto, verifico que
LUZIA agiu de boa-fé ao receber o pedido de MARCELO, pois o ajudou na criação do réu desde seu nascimento
. Embora o réu MARCELO negue tais fatos, atribuindo a responsabilidade da empresa ao seu irmão, RICARDO VIEIRA BARROS DE LIMA, que afirmou ser o real proprietário, tais fatos não merecem prosperar, pois como ressaltou LUZIA, ouvida em sede administrativa, MARCELO que pediu para que assinasse os documentos da abertura da empresa, pois precisava de uma pessoa da sua confiança. Ademais, a contadora e ré KELLY, afirmou que não tratou com RICARDO sobre a abertura da empresa FERREIRA DE SOUZA EIRELI, mas sim, com MARCELO, que informou ter indicado seus serviços a um amigo para abertura dessa empresa.
Embora a ré LUZIA em juízo permaneceu em silêncio, é certo que há prova suficiente nos autos de que os fatos ocorreram na forma narrada na denúncia, autorizando a edição de decreto condenatório dos corréus MARCELO E ROGÉRIO
. [...]

Assim, caracterizando as condutas descritas no art. 90 da Lei nº 8.666/93 e art. 299, do Código Penal pelos réus MARCELO VIEIRA BARROS DE LIMA e ROGERIO LEONEL BORGES, que utilizaram da boa-fé da ré LUZIA, constituíram uma empresa em seu nome para fraudar processo licitatório, e da contadora KELLY, que ao se contratada apenas cuidou das documentações para abertura da empresa, tomando os cuidados necessários condizentes a sua profissão
[...]”.

Resta claro, portanto, que a constituição da empresa em nome da Senhora Luzia Ferreira de Sousa, ex-funcionária do apelante Marcelo, a fim de encobrir seus reais proprietários, teve por único propósito e desiderato viabilizar a prática de crime-fim, qual seja, o crime capitulado no art. 90 da Lei nº 8.666/93.

Assim sendo, a criação e as referidas alterações na empresa foram forjadas com o único intuito de fraudar a licitação de nº 9/2015-00062 e nº 9/2015-00089, posto que os recorrentes colocaram a Senhora Luzia Ferreira de Sousa como proprietária da referida empresa, tão somente para que pudessem concorrer ao processo licitatório.

Desse modo, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade dos crimes tipificados no artigo 90 da Lei nº 8.666/93, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, pelo que, mantenho as condenações impostas.

DA DOSIMETRIA

A defesa do recorrente Rogério requereu a redução da pena-base. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] 1) RÉU MARCELO VIEIRA BARROS DE LIMA.

1.1) ART. 90, DA LEI Nº 8.666/93:

Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade elevada
. Consoante se verifica,
o réu era médico no Município de Paragominas, exercendo, ainda, cargo de chefia na UPA, portando, possuindo informações privilegiadas acerca do certame licitatório. Dessa forma, era sua obrigação zelar pela coisa pública, o que efetivamente não ocorreu
. Além do mais, utilizando do seu vínculo afetivo usou a Sra. LUZIA FERREIRA DE SOUZA como “laranja”; o réu não possui antecedentes criminais; sobre a conduta social e a personalidade poucos elementos foram coletados a respeito; o motivo do crime é circunstância neutra; a circunstâncias do crime são neutras; as
consequências do crime

entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, abrangendo, ademais, os reflexos do delito em relação a terceiros, não apenas no tocante à vítima, são negativas. De fato, o que se verifica na espécie é que, em decorrência direta da fraude no caráter competitivo da licitação, o erário e a população local sofreram com os efeitos deletérios do conluio
; a vítima, que no caso é o Estado, de modo algum contribuiu para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime de fraude à licitação em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa
. Não vislumbro a presença de atenuantes e nem agravantes. Não há causas de aumento. Não há causas de diminuição. Com isso, fica o réu MARCELO VIEIRA BARROS DE LIMA condenado pela prática do crime de fraude à licitação em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa
. [...]”.

“2) RÉU ROGERIO LEONEL BORGES.

2.1) ART. 90, DA LEI Nº 8.666/93:

Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade elevada
. Consoante se verifica,
o réu era médico no Município de Paragominas, exercendo, ainda, cargo de diretor adjunto na UPA, portando, possuindo informações privilegiadas acerca do certame licitatório
.
Dessa forma, era sua obrigação zelar pela coisa pública, o que efetivamente não ocorreu
; o réu não possui antecedentes criminais; sobre a conduta social e a personalidade poucos elementos foram coletados a respeito; o motivo do crime é circunstância neutra; a circunstâncias do crime são neutras; as
consequências do crime
entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, abrangendo, ademais, os reflexos do delito em relação a terceiros, não apenas no tocante à vítima, são negativas. De fato, o que se verifica na espécie é que, em decorrência direta da fraude no caráter competitivo da licitação, o erário e a população local sofreram com os efeitos deletérios do conluio
; a vítima, que no caso é o Estado, de modo algum contribuiu para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime de fraude à licitação em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa. Não vislumbro a presença de atenuantes e nem agravantes. Não há causas de aumento. Não há causas de diminuição. Com isso, fica o réu ROGERIO LEONEL BORGES condenado pela prática do crime de fraude à licitação em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa
”.

Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam:
a culpabilidade e consequências do crime
. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível que "
o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Destarte, cabe ao julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja proporcionalmente necessária e suficiente para reprovação do crime. Nesse sentido, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal. O
quantum
de aumento a ser implementado na pena-base ficou adstrito ao prudente arbítrio do juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Todavia, o que não se admite são acréscimos absurdos, teratológicos, desarrazoados, uma vez que haveria no processo de dosimetria da pena, uma certa margem de discricionariedade ao julgador, não existindo, por sua vez, um regramento que lhe imponha uma rigidez insuperável na quantificação das penas, prevalecendo sempre critérios de razoabilidade nessa escolha e proporcionalidade na aplicação.

Dessa forma, mantenho a condenação dos apelantes, pela prática do crime de fraude à licitação, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

No entanto, verifico que na situação em tela torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo certo que os Réus preenchem os requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

Assim sendo, observado o disposto no artigo 44, §2º, 1ª parte, na forma do artigo 46, ambos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, a de prestação de serviços à comunidade, por se revelar absolutamente adequada ao caso, pois visa resgatar o sentimento humanitário dos agentes e a prestação pecuniária, cujos parâmetros serão estipulados pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/05/2024